Tribunal: TJDFT
Processo: 0746400-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LOCAL DO DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Lauro de Freitas/BA para processar e julgar o presente feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará é competente para o processamento e julgamento da ação de alimentos após a mudança de domicílio da criança para outra unidade federativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do juiz imediato – estabelecido no art. 147 do ECA e no verbete de súmula n. 383 do STJ – deve prevalecer sobre o princípio da perpetuatio jurisdicionis, previsto no art. 43 do CPC, pois, em razão da especialidade do caso, não seria plausível a prorrogação de competência em prejuízo dos interesses da criança.
4. É necessário que os estudos técnicos e as diligências relacionadas ao caso sejam atualizados e devidamente acompanhados, com proximidade, a fim de garantir os esclarecimentos imprescindíveis para análise da controvérsia. O Juízo do domicílio da criança e da detentora de sua guarda tem, portanto, melhores condições de analisar a situação e exercer a atividade jurisdicional de forma justa e eficaz para proteger seus interesses.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.